Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802214-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GIOVANNA FLAVIA LOBAO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802214-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: GIOVANNA FLAVIA LOBAO LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - PA28405-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer materiais cirúrgicos necessários à realização de procedimento prescrito por médico assistente.

II – Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade da recusa de cobertura contratual com base em parecer de junta médica instaurada após divergência entre o médico assistente e o auditor da operadora.

III – Razões de decidir
3. A indicação médica apresentada está devidamente fundamentada, sendo documento idôneo a embasar a concessão de medida liminar para proteção da saúde da paciente.
4. A existência de divergência técnica não afasta o dever de cobertura quando presente risco à saúde e urgência no tratamento, sob pena de afronta à boa-fé contratual e ao direito fundamental à saúde.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode limitar ou negar cobertura a procedimento regularmente indicado, sob pena de intervenção judicial para assegurar sua efetividade.

IV – Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de divergência técnica da operadora. 2. O risco de agravamento da saúde do beneficiário justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade da cobertura contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC; art. 14 do CDC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse o material cirúrgico necessário à realização de procedimentos médicos prescritos à agravada, GIOVANNA FLAVIA LOBAO LOPES, no prazo de quinze dias, nos seguintes termos:

(...) DEFIRO

o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que a Requerida forneça imediatamente o material cirúrgico especificado na requisição médica, a fim de possibilitar a realização do procedimento cirúrgico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a ser realizado pelo cirurgião Dr. Moacyr Pinto Costa da Rocha.

A agravante sustenta, em síntese, que a negativa de fornecimento dos materiais decorreu de divergência entre o médico assistente da agravada e o médico auditor da operadora, justificando-se a necessidade de instauração de junta médica para avaliar a adequação do tratamento.

Argumenta que a decisão de primeiro grau impõe obrigação desproporcional e que não está obrigada a custear materiais cuja necessidade ainda não foi ratificada por parecer independente.

Dessa forma, requerer, em sede de tutela de urgência, seja concedido o efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, consequentemente desobrigar a Agravante do custeio/fornecimento dos componentes requeridos em desconformidade, conforme parecer da junta médica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 25206169).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 25993299).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao fornecimento de material cirúrgico necessário à realização de procedimentos prescritos à agravada, GIOVANNA FLAVIA LOBAO LOPES, quais sejam, septoplastia (qualquer técnica sem vídeo); sinusectomia maxilar (via endonasal por videoendoscopia); etmoidectomia intranasal e sinusotomia esfenoidal.

Pelo que se infere dos autos, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em prescrição médica clara, assinada por profissional responsável e acompanhada de documentação que atesta a necessidade do procedimento. Ressalte-se que a própria operadora, conforme narrado nos autos, autorizou previamente a realização da cirurgia, o que reforça a plausibilidade da indicação clínica e evidencia contradição em sua posterior recusa parcial ao fornecimento dos materiais essenciais.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na autonomia da relação médico-paciente, notadamente quando se tratar de tratamento indicado por especialista e cujo adiamento ou negativa possa acarretar agravamento da condição de saúde do paciente.

No que tange ao argumento de submissão da questão à junta médica, é certo que esse procedimento regulatório não se sobrepõe à urgência do tratamento e à liberdade terapêutica do profissional responsável, de sorte que, eventuais divergências técnicas não autorizam o plano a suspender unilateralmente obrigação contratual e, menos ainda, a impor riscos à integridade física do beneficiário.

A operadora, ao aderir ao sistema de saúde suplementar, assume o dever de prestar cobertura eficaz e tempestiva aos procedimentos indicados, respeitando os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III e art. 6º).

Portanto, verificada a existência de prescrição médica idônea, autorização prévia do procedimento e urgência no fornecimento dos materiais cirúrgicos, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/07/2025